Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718924-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOAO MARCONDES VIEIRA, JOSE CARDOSO FERREIRA, JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, MARIA CRISTINA JORBA ARANTES, ROSIMEYRE LUCIANO DO NASCIMENTO, SELMIRA CORREA, TANIA LOBO PEREIRA, LISBETH FARLY DE SOUSA FARIAS, FELIPE PEREIRA GONCALVES DOS REIS, GABRIEL PEREIRA GONCALVES, GUSTAVO GONCALVES DOS REIS, IGOR GONCALVES DOS REIS, NATALI GARCIA REIS CONSTANTINO, NATAL GONCALVES DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE PEREIRA GONCALVES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. PRECATÓRIOS QUITADOS. REVISÃO DE VALORES. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revisão dos cálculos homologados e dos precatórios já expedidos e quitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 dispõe que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. 3.1. Ocorre que o AGI 0717709-69.2022.8.07.0000 julgou improcedente a pretensão do Distrito Federal de alterar o valor do débito e transitou em julgado sem qualquer alteração dos valores de face dos precatórios oriundos do processo original 32.538/91. Dessa forma, preclusa qualquer discussão em relação aos valores devidos. 4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “2. Conquanto possível a revisão de valores de precatórios antes do seu pagamento ao credor, nos termos do artigo 1o-E da Lei Federal no 9.494/1997, referido dispositivo guarda aplicação apenas nas situações de inexatidão material e erros de cálculo aritmético, não se prestando à adequação de critérios de cálculo, acobertados pela autoridade da coisa julgada. Precedentes.” (Acórdão 1398841, 0735752-88.2021.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 23/02/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. A revisão de valores de precatórios antes do pagamento é admitida apenas em casos de erro material ou inexatidão aritmética, nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97. 2. A ausência de impugnação oportuna e a concordância expressa com os cálculos homologados ensejam preclusão consumativa, impedindo rediscussão posterior dos valores." ________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/97, art. 1o-E. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0735752-88.2021.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o-E da Lei no 9.494/97, alegando que é legítimo ao recorrente formular pedido de retificação de cálculos em qualquer momento anterior ao pagamento. Sustenta que “a prevalência de erro material cometido pela d. Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos utilizando valores diversos dos apresentados nos contracheques dos autores no período de 04/90 a 09/92, importa reconhecer que a parte exequente está pleiteando valor que não foi compreendido pelo período determinado no título executivo, e significa dizer que a parte está pleiteando obrigação inexigível, pois excede os limites do título executivo.” (ID 77786764, p. 9). b) artigos 884 do Código Civil, 485, § 3o, 502, 503 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido acarretou enriquecimento ilícito aos servidores recorridos. Aduz que a decisão vergastada é nula e desrespeitou coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 485, § 3o, 502, 503 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o-E da Lei no 9.494/97, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75735091): (...) Ocorre que o AGI 0717709-69.2022.8.07.0000 julgou improcedente a pretensão do Distrito Federal de alterar o valor do débito e transitou em julgado sem qualquer alteração dos valores de face dos precatórios oriundos do processo original 32.538/91, conforme verifica-se da decisão de ID 169293404. Dessa forma, preclusa qualquer discussão em relação aos valores devidos. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004